Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003992-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO ACATADO.

Verificado que o arbitramento dos honorários vindicados na Ação de arbitramento de Honorários Advocatícios atendeu a razoabilidade e, inclusive, foi no percentual mínimo descrito pelo regramento próprio à espécie, é de ser mantido o referido percentual do arbitramento.

MANTENÇA DA FORMA DO ARBITRAMENTO FEITO PELA SENTENÇA, OU SEJA, EM PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO, DAS TRÊS AÇÕES EM QUE OS CAUSIDICOS AUTORES TRABALHARAM.

Não comporta modificação da forma do arbitramento feita pela sentença, ou seja, em percentual (10%), máxime se em nenhum dos apelos foi postulada a alteração, vale dizer, de percentual para valor fixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003992-16.2018.8.11.0041

Apelação no 1003992-16.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelantes:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.

1003992-16.2018.811.0041
, proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes, que tem como litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S/S,

em face de

Banco do Brasil S.A.
, aqui também apelante
.

SENTENÇA (
Juízo da 8a Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa a ser pago na proporção e 50% para os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
e de outros 50% para o
litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S.S.
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No seu apelo, o requerido
Banco do Brasil S.A.
defende
a falta de interesse de agir, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência, bem como o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente.

Após sustentar a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato, pugna pelo provimento do apelo.

Em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

Contrarrazões no id. 87019018.

Já no seu apelo os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
alegam em síntese, falta de objetividade no arbitramento dos honorários advocatícios, e a majoração para 10% sobre cada uma das três ações em que trabalharam, bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
no id. 87019025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003992-16.2018.8.11.0041

Apelação no 1003992-16.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelantes:
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.

1003992-16.2018.811.0041
, proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes, que tem como litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S/S,

em face de

Banco do Brasil S.A.
, aqui também apelante
.

SENTENÇA (
Juízo da 8a Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa a ser pago na proporção e 50% para os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
e de outros 50% para o
litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S.S.
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer eventual falta de interesse de agir. Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelantes, que tem como litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S/S

em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui também apelante
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuição ou e majoração do valor do arbitramento, fixado pela sentença em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

No que diz respeito a alegada falta de interesse de agir será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

E sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração dos advogados apenas ao final da demanda, após terem laborado anos (no caso, pelo período de 2003/2008 a 08.3.2013) e terem sido destituídos unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Os autores apelados comprovaram terem sido contratados em 200e e 2008 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito, inclusive, em três ações:

1) Ação de cobrança de código 142240 em trâmite pela Comarca de Cuiabá-MT de Dezembro de 2003 a Março de 2013, portanto, por mais de 10 (dez) anos;

2) Ação de execução de código 8650 em trâmite pela Comarca de Cáceres-MT de Julho de 2008 a Março de 2013, portanto, cerca de 05 (cinco) anos e

3) Ação de execução de código 8665 em trâmite pela Comarca de Cáceres-MT de Junho de 2008 a Março de 2013, portanto, cerca de 05 (cinco) anos.

Informaram, a título de exemplo, que apenas na Execução código no 8650, o valor da causa originário de R$11.148,36 já passou para R$1.288.040,36, conforme atualização feita em 24.3.2020.

Comprovaram ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 08 de março de 2013.

Os autores, apelados, laboraram, assim, de 2007/2008 a 2013, quando ocorreu a rescisão.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir dos autores e do litisconsortes, aqui também apelantes, na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto tiveram interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmaram com o banco requerido, aqui apelante, para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em 10% do valor atualizado da causa, em que pese a alegação de falta de reiteração na parte conclusiva, tem-se que foi arbitrado exatamente como pretendem os aurores, aqui apelantes, ou seja, sobre o valor atualizado de cada uma das três ações em que os causídicos trabalharam. Tanto é que a sentença consignou:

“
Diante disso e levando-se em consideração o tempo de serviços prestados (aproximadamente 6 anos), as peças protocolizadas nas demandas em questão, a natureza das ações, o local da prestação do serviço, bem como o valor atualizado da dívida,

ARBITRO
os honorários em 10% (dez por cento)
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA AÇÃO DESCRITA NESTA SENTENÇA, QUAIS SEJAM: AÇÃO DE COBRANÇA
de no26698-35.2003.8.11.0041 – ID no144240, em trâmite na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, protocolada em 18/12/2003 e
AS AÇÕES DE EXECUÇÕES REGISTRADAS SOB No280-10.1999.8.11.0006
– ID no 8650, protocolada em 16/03/1999
E A No276-70.1999.8.11.0006
– ID no 8665, protocolada em 17/11/1999, ambas em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, sem razão o apelo dos autores quando alegam
falta de objetividade no arbitramento dos honorários advocatícios
.

E referido arbitramento não comporta a diminuição pretendida pelo banco apelante, porquanto o critério, ou seja, o percentual arbitrado, atende a regra própria à espécie e, inclusive, está fixado no percentual mínimo ditado pelo regramento especifico (10%).

E como a sentença arbitrou o percentual de 10% sobre cada uma das três ações, tal fato esvazia o apelo dos autores, porquanto já alcançaram o que pretendem
.

Quanto a forma do arbitramento, ou seja, sobre o percentual arbitrado pela sentença, em 10%, tem-se não ser caso de alteração,
até porque nenhum dos recurso defendem a mudança da forma do arbitramento
.

Quanto ao inicio da
correção monetária, pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e dos juros de mora de 1% a.m., a partir da citação,
a sentença o fez acertadamente e também não comporta, pois, modificação.

Isso posto,
nega-se provimento para os dois apelo apenas e mantém-se a sentença impugnada que
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao
pagamento de 10% sobre o valor atualizado de cada uma das três ações em que trabalharam os causídicos autores
, aqui também apelantes, a ser pago na proporção e 50% para os autores
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
e de outros 50% para o
litisconsorte ativo
Faeda Advogados Associados S.S.
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021